Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO MUTUO. DANO INERENTE AO FATO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Exsurge a irregularidade da anotação na hipótese em que o nome da consumidora, correntista da instituição bancária, foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação da contratação do mútuo, que não pode ser presumido.

2. É sabido que a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes é causa de dano moral in re ipsa.

3. A aplicação da súmula 385, do STJ, com o fito de impedir indenização por danos morais, implica na preexistência de inscrição de dívida anterior e legítima, não sendo esse o caso dos autos, no qual todas as outras inscrições foram retiradas enquanto a que se discute perdurou por quase dois anos após as exclusões.

4. Indenização por danos morais devida, mantido o quantum fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela peculiaridade do caso em questão, ponderando-se o tempo em que a anotação perdurou.

5. Recurso desprovido.